Tribunal: TCU
Processo: 042.834/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 866/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.834/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Rafael Avila Falssi (XXX.803.378-XX); Felipe da Silva Bosco (XXX.906.208-XX); Fernanda Spinosa Perez (XXX.998.178-XX); Fernando Ayres Dias Santos (XXX.994.178-XX); Fernando Senhio Junior (XXX.844.158-XX); Gilmar Alves de Lima (XXX.288.338-XX); Helena Izumi Moriyama (XXX.743.728-XX); Ilma Conceicao de Carvalho Pires (XXX.481.866-XX); Iris So Mel Yuan Pereira (XXX.770.328-XX); Jomar da Gama Botto Filho (XXX.184.998-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.